Tribunal: CARF
Processo: 10680.724562/2010-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.724562/2010-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.402 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de agosto de 2024
Recorrente
MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
Matéria que não tenha sido objeto de impugnação e, portanto, não conste da
decisão de primeira instância, não pode ser alegada em sede de recurso
voluntário, por estar preclusa.
DECADÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
(Súmula CARF no 148).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo da matéria preclusa e, na parte conhecida,
negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Paulo Cesar Mota e Diogo Cristian Denny (Presidente).
Ausente o Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.724562/2010-74
Fl. 12595
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.402 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724562/2010-74

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Auto de Infração lavrado por o município ter deixado de arrecadar, mediante
desconto das remunerações, as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores
avulsos a seu serviço, conforme previsto na Lei no 8.212, de 24.07.91, art. 30, inciso I,
alínea a e/ou dos segurados contribuintes individuais conforme o disposto na Lei no
10.666, de 08.05.03, art. 4o, "caput", e no Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99, art. 216, inciso I, alinea "a" .
De acordo com o Relatório fiscal, verificou-se que a PBH deixou de arrecadar, mediante
desconto das remunerações, a contribuição do segurado incidente sobre os valores pagos
a título de alimentação (folha CLT, recrutamento amplo e guardas municipais), sem a
devida inscrição da prefeitura no PAT; os valores constantes em folha de pagamento e
os relativos às remunerações de segurados cedidos de outros órgãos para exercerem
cargos de recrutamento amplo junto a PBH e vinculados, na origem, ao RGPS; assim
como os valores pagos aos contribuintes individuais prestadores de serviços médicos
hospitalares e ambulatoriais que atendem a pacientes do SUS - Sistema Único de Saúde.
Relativamente aos prestadores de serviços médicos hospitalares e ambulatórias que
atendem a pacientes do SUS, esclarece que o Município de Belo Horizonte tem gestão
plena do Sistema Único de Saúde, sendo, de fato, o responsável imediato pelo
atendimento das necessidades e demandas de saúde do seu povo e das exigências de
intervenções saneadoras em seu território.
Inconformado com a autuação o município de Belo Horizonte apresentou instrumento
de impugnação, contendo as razões a seguir sintetizadas.
DA DECADÊNCIA DO DIREITO DE LANÇAR
Sustenta que os créditos lançados referentes ao período de 01/2005 a 11/2005 já se
encontram extintos por ter operado o prazo decadencial, tendo em vista que a
notificação ocorreu apenas no dia 01/12/2010.
Em sua tese, apoia-se na jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, corroborada
pela doutrina do professor Sacha Calmon Navarro Coelho, que perfilham o
entendimento segundo o qual o crédito tributário surge com a ocorrência do falo
gerador, quando se inicia a contagem do prazo decadencial, cuja contagem cessa apenas
com a efetiva notificação do sujeito passivo quanto ao crédito tributário.
Ressalta que este também deve ser o entendimento no que concerne à cobrança de
multas decorrentes do descumprimento de obrigação tributária, em conformidade com o
brocardo de direito “a sorte do acessório segue o principal”.
Neste sentido, aduz que, por mais que se considere que a multa fiscal esteja dissociada
da obrigação principal, esta consubstancia crédito tributário exigível mediante
procedimento executório fiscal, e deriva necessariamente de obrigação eminentemente
tributária, razão pela sua natureza é eminentemente fiscal.
Salienta ainda que a jurisprudência administrativa do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF) também não diverge da dos Tribunais pátrios, colacionando
alguns trechos de acórdãos.
DA IMUNIDADE RECÍPROCA ENTRE OS ENTES FEDERADOS
Argumenta que a incidência das contribuições previdenciárias não pode englobar os
Municípios, por se tratarem de entes políticos sujeitos à imunidade tributária recíproca,
fazendo-se necessário o reconhecimento da inconstitucionalidade de sua exigência em
relação aos mesmos
Afirma que a contribuição previdenciária está dentro do campo da imunidade tributária
recíproca, uma vez que a mesma se reveste da natureza jurídica de imposto,
enquadrando-se no conceito legal estipulado no artigo 16 do Código Tributário
Fl. 12596
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.402 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724562/2010-74

Nacional, conforme vasto entendimento doutrinário, dentre os quais estaria o de Sacha
Calmon Navarro Coelho, Paulo de Barros Carvalho, Geraldo Ataliba, Rubem Gomes de
Souza.
Expõe ainda que mesmo que prevalecesse posicionamento diverso quanto à natureza
jurídica das contribuições sociais, a imunidade atingiria estes tributos nas hipóteses em
que incidem sobre o patrimônio, renda ou serviços dos entes federados.
DA IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
ENTRE OS ENTES FEDERADOS
Alega que o Supremo Tribunal Federal exarou entendimento no sentido de que a União
não poderá exigir dos Estados e Municípios o cumprimento de obrigações acessórias
tributárias, em respeito ao princípio federalista e aos ditames constitucionais no que se
refere à imunidade recíproca.
Nesse rumo, articula que não faz nenhum sentido o fato de um ente federado se
intrometer na forma de gestão e na administração de outro ente federado, motivo pelo
qual a Constituição Federal garantiu aos mesmos total autonomia e independência
recíproca, sendo que a exigência caracteriza afronta à Constituição.
DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA PENALIDADE - INTELIGÊNCIA DO
ART. 656 DA IN No 03/2005 - LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS
GERADORES
Afirma ser imperioso atenuar a penalidade cominada, nos termos do art. 656 da IN no
03/2005. Justifica o fato em virtude de aquela legislação era a que estava em vigência à
época da efetivação dos fatos geradores que ensejaram a imputação de penalidade.
DA CONFIGURAÇÃO DO BIS IN IDEM
Pondera que está sendo exigido pagamento de penalidade pecuniária por suposta não
inclusão de acertos e rescisões na folha de pagamento e do respectivo recolhimento das
contribuições previdenciárias, a qual já está sendo cobrada por ocasião do lançamento
da obrigação principal, caracterizando duplicidade de multa.
É o relatório.

A decisão de primeira instância julgou o lançamento procedente.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/06/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 15/07/2014,
Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese:
a) tempestividade;
b) incompetência territorial;
c) decadência;
d) imunidade recíproca entre os entes federativos;
e) impossibilidade de exigência de obrigação acessória de entes federados;
f) presença de circunstâncias atenuantes da penalidade
g) bis in idem

É o relatório.

Fl. 12597
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.402 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724562/2010-74

Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O recurso é tempestivo porém deve ser parcialmente conhecido.
Preclusão
Os questionamentos acerca da “competência territorial” estão preclusos,
porquanto tal infração não foi enfrentada na Impugnação.
Deveras, de acordo com o art. 16 do Decreto 70.235/72, a Impugnação deve
mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir, não sendo permitido, por conseguinte, que o sujeito passivo inove
em seu Recurso Voluntário para incluir razões diversas daquelas anteriormente ventiladas.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente da Câmara Superior de Recursos
Fiscais deste Tribunal:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
Matéria que não tenha sido objeto de impugnação e, portanto, não conste da decisão de
primeira instância, não pode ser alegada em sede de recurso voluntário, por estar
preclusa. Acórdão CSRF. 9303-009.436, de 18/09/2019

Decadência
No caso vertente, deve ser aplicada a Sumula CARF no 148, a ver:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.

Mérito
Considerando que o Colegiado a quo já enfrentou os demais argumentos do
recorrente e que os documentos acostados não suprem as exigências por ele apontadas, adoto as
razões de decidir do acordão recorrido conforme previsto no art. XXX do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, cabendo destacar os seguintes excertos
do voto condutor:
DA IMUNIDADE RECÍPROCA ENTRE OS ENTES FEDERADOS
O princípio da imunidade recíproca está previsto no art. 150, VI, “a”, da Constituição:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à
União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
VI - instituir impostos sobre:
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;
Como se observa, o dispositivo em apreço faz referência a uma espécie de tributo - o
imposto.
No caso concreto, o que se está exigindo nem se trata de tributo, mas de penalidade
pecuniária decorrente de descumprimento de obrigação acessória, razão pela qual é
forçoso concluir pela inaplicabilidade da mencionada regra ao caso em questão.
Fl. 12598
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.402 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724562/2010-74

DA IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
ENTRE OS ENTES FEDERADOS
A requerente faz alegações acerca da impossibilidade de exigência de obrigações
acessórias entre os entes federados.
Inicialmente, oportuno transcrever o art. 30, I, da Lei n.o 8.212/1991:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
I - a empresa é obrigada a:
a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu
serviço, descontando-as da respectiva remuneração;
Como se pode verificar, o comando legal antes colacionado estabelece a obrigatoriedade
de a empresa, nas quais se incluem os órgãos da administração pública direta, a teor do
art. 15 da mesma lei, arrecadar as contribuições dos segurados empregados e
trabalhadores avulsos a seu serviço, descontando-as da respectiva remuneração.
Portanto, é inconteste lei criou a obrigação de arrecadação pelos entes federados das
contribuições dos segurados, como é o caso do município de Belo Horizonte.
Ora, na situação posta em julgamento, não há como acatar o pleito do sujeito passivo,
sem, no entanto, negar a validade da lei que a instituiu.
Nesse ponto, todavia, é de se ressaltar a incompetência deste órgão de julgamento para
apreciar argüições de inconstitucionalidade de lei e atos normativos. É o que estatui o
artigo 26-A do Decreto no 70.235/1972:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Ante isto, não há como afastar a exigência relativa à entrega de GFIP pelo município.
DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA PENALIDADE - INTELIGÊNCIA DO
ART. 656 DA IN No 03/2005 - LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS
GERADORES
Em relação ao pedido de atenuação da penalidade pretendida pelo Município, impende
informar que a penalidade aplicável à infração de fato era aquela vigente à época do
cometimento da infração, o que foi observado corretamente, observando-se inclusive, o
instituo da retroatividade benéfica.
O cerne da questão, todavia, reside no benefício de redução de multa que era concedido
ao sujeito passivo condicionado à correção da falta, que mais se amoldava a uma
espécie de remissão do crédito tributário, e, como tal, pressupõe a existência de um
crédito já constituído para que fosse abarcado por tal instituto.
Com efeito, o objeto da norma era penalidade já aplicada ao contribuinte por
descumprimento da obrigação acessória e não propriamente a penalidade em abstrato,
logo não abarcava as possíveis multas futuramente aplicáveis ao sujeito passivo. Nesse
rumo, então, necessário inferir que estariam abrangidos por esse instituto somente os
autos de infração constituídos durante a vigência da norma.
Ocorreu que adveio o Decreto 6.727/2009 e revogou mencionada regra. Depois de
algum tempo, em 01/12/2010, quando não estava mais vigendo o Decreto que previa a
atenuação da multa, o fisco aplicou penalidade ao contribuinte por descumprimento de
obrigação acessória.
Ora, naquele momento em que a penalidade foi infligida não mais existia o benefício da
atenuação da multa.
Desse modo, como a legislação anterior que previa referido expediente somente
contemplava as penalidades já aplicadas durante sua vigência, não há como atender o
pleito do contribuinte no sentido de conceder a atenuação da multa.
Fl. 12599
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.402 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.724562/2010-74

DA CONFIGURAÇÃO DO BIS IN IDEM
Em relação à alegação de ocorrência de “bis in idem”, considero que não houve, de fato,
tal situação.
No auto de infração de obrigação principal, ao contrário do que assevera o defendente,
não houve aplicação de nenhuma multa ao município.
Analisando, por sua vez, os documentos de débitos lavrados durante a ação fiscal, não
vislumbrei também nenhuma outra multa pelo mesmo motivo pelo qual foi emitido este.
Além do mais, por estar prevista na legislação tributária a aplicação da penalidade
pecuniária para hipótese dos autos, não há como este órgão julgador afastar a exação,
tendo em vista o dever de obediência, no âmbito do processo administrativo fiscal, à
legislação válida.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não
conhecendo da matéria preclusa e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 12600
DF CARF MF
Original